Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-02.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026442-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO BATISTA BEZERRA - CPF: 028.853.351-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 719.841.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO SANTOS DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM SEDE POLICIAL - NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO –AUSÊNCIA DE RECORDAÇÃO DOS FATOS – PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS – JULGADOS DO TJRS E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
O registro dos sinais de alteração da fala e do comportamento do acusado assinalados no termo de constatação de embriaguez [...] não evidenciam, por si só, a alteração da capacidade psicomotora, principalmente quando a prova judicial não corrobora tais pontos
” (TJRS, AP nº 70071976641).

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo”
(TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026442-02.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS(S):
CRISTIANO BATISTA BEZERRA

RELATÓRI O

Apelação criminal pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº
1026442-02.2020.8.11.0002
), que absolveu CRISTIANO BATISTA BEZERRA por embriaguez ao volante - art. 306,
§1º, II e §2°, do CTB
- (ID 183408908).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado por embriaguez ao volante (ID
183408912
).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 170680775).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Crime de embriaguez ao volante – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pleito condenatório nos termos da denúncia – Provimento – Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos – Desnecessidade de teste de alcoolemia – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 175758174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 03h40min, na Av. Sol Nascente, bairro Santa Clara, neste município de Várzea Grande, o indiciado CRISTIANO BATISTA BEZERRA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. [...]

Diante do exposto, denuncio CRISTIANO BATISTA BEZERRA [...], pela prática de infrações ao art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID
183408880
)

O Juízo singular absolveu o apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“A partis dos elementos listados na fase inquisitiva é possível identificar a materialidade delitiva [...]destacadamente as falas dos policiais e o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez.

Quanto a autoria delitiva, o Juízo ousa divergir do Ministério Público, porque entender que efetivamente não houve prova produzida em Juízo.

Verifica-se que a testemunha limitou-se a ratificar o que tinha dito na parte inquisitiva e reconheceu sua assinatura.

A sistemática do art. 202 e seguintes, indica especificamente, no art. 204, que o testemunho deve ser prestado de maneira oral, não sendo permitido a testemunha trazer por escrito [...]

No caso concreto, por falha do sistema de Justiça como um todo, não foi possível que a testemunha lembrasse com detalhes do comportamento desviado que levou efeito da prática criminosa.

É de se destacar que nos caso dos autos, ainda que a jurisprudência permita a leitura da denúncia [...] é necessário que a testemunha, em Juízo, traga elementos que corroborem a fala prolatada na fase inquisitiva da fase de persecução penal.

É de se verificar que a condenação em casos tais [...] seria com base em elementos informativos confirmados em Juízo. O Juízo apenas destaca que a jurisprudência tem dito que ainda que haja um reconhecimento na fase inquisitiva, viciado [...], mesmo que confirmado em Juízo, não serve para subsidiar uma sentença condenatória.

No caso concreto, por se tratar de uma diligência repetida, correntia, por parte da autoridade policial, não era incomum que os policiais não se recordassem dos fatos [...]

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado CRISTIANO BATISTA BEZERRA, da imputação deduzida na exordial acusatória, nos termos do art. 386, VII do CPP por insuficiência de provas hábeis a lastrear provimento condenatório [...]”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 170680760).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18), Termo de Entrega (fls. 19) e Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 27), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares

Marcio Queiroz Lemos de Oliveira (fls. 6) e Murilo Santos de França (fls. 9) e permaneceu em silêncio o apelado CRISTIANO BATISTA BEZERRA.

Em Juízo foi ouvido o policial militar Murilo Santos de França e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID 170680758).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 1.8.2020, por volta das 3h40min da madrugada, na Avenida Sol Nascente, bairro Santa Clara, na Comarca de Várzea Grande/MT, os policiais militares Murilo Santos de França e Marcio Queiroz Lemos de Oliveira, receberam informação anônima de que uma pessoa embriagada estava conduzindo um veículo Volkswagen, Gol, de cor vermelha, placas CME-8529, em alta velocidade, a qual teria colidido o veículo contra um muro, abandonado o veículo até ser abordado. Na sequência, perceberem que o apelado
“estava visivelmente embriagado”,
consoante os depoimentos, em sede policial, dos referidos policiais (ID
183408875
- fls. 6/9
).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes públicos mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Verifica-se que o apelado nega a embriaguez e o policial militar [Sebastião Murilo Santos de França], ao ser ouvido em Juízo, limitou-se a reconhecer a assinatura aposta na declaração extrajudicial, não se recordando dos fatos.

Além disso, os policiais militares, responsáveis pela abordagem, não presenciaram o apelante conduzindo o veículo em estado de embriaguez, segundo seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia.

No contexto, não há prova judicializada de que o apelado tenha conduzido seu veículo em estado de embriaguez.

Com efeito, “
o registro dos sinais de alteração da fala e do comportamento do acusado assinalados no termo de constatação de embriaguez [...] não evidenciam, por si só, a alteração da capacidade psicomotora, principalmente quando a prova judicial não corrobora tais pontos
” (TJRS, AP nº 70071976641, Rel. Des. Rinez da Trindade - 29.3.2017).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente. [...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito [...]”
(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.7.2020).

Logo, a absolvição do apelado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024